Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706221-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: BRUNO DE ALMEIDA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que inverteu o ônus da prova em favor do agravado e determinou que o custeio da prova pericial caberá ao agravante. O agravante sustenta a inexistência dos requisitos para a inversão do ônus da prova sob o argumento de que o agravante não teria comprovado os fatos constitutivos do seu direito a ensejar a verossimilhança das alegações. Afirma não ter responsabilidade pelos supostos problemas apresentados pelo veículo adquirido pelo agravado, pois apenas adiantou o numerário correspondente à aquisição do veículo junto a concessionária. Alega que a sua relação com o agravado diz respeito apenas ao crédito concedido para a compra do automóvel, bem como ressalta que a acessoriedade do contrato de financiamento ao pacto de compra e venda do bem exime a responsabilidade da instituição financeira por quaisquer defeitos ou avarias existentes no veículo financiado. Menciona ser descabida a imputação ao pagamento da prova pericial em razão do disposto no art. 82, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 55947965 e 55947968). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso, oportunidade em que defendeu o seu conhecimento integral (id 56082334 e 56232865). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O juízo de admissibilidade exercido nos autos indica que o pedido relacionado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não pode ser conhecido por não estar descrito no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal Repetitivo consolidou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se inclui na hipótese de mitigação estabelecida no Tema Repetitivo acima mencionado em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Não conheço do recurso em relação ao pedido relacionado à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que fixou como ponto controvertido a existência de vícios ocultos no veículo adquirido pelo agravado e inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor em razão da hipossuficiência técnica do consumidor. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil). A inversão do ônus da prova é admitida de duas (2) formas: por expressa determinação da lei (ope legis) ou por análise e decisão do julgador no caso concreto (ope iudices). O Código de Defesa do Consumidor prevê os dois (2) tipos de inversão do ônus da prova. Os arts. 12, § 3o, e 14, § 3o, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor determinam a inversão do ônus probatório na hipótese de fato do produto ou serviço. O art. 6o, inc. VIII, do mesmo diploma normativo possibilita ao julgador a inversão do ônus da prova, quando demonstradas a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor para fins de produção da prova. A análise dos autos originários revela que o agravado propôs a ação originária com o objetivo de rescindir o contrato de compra e venda de veículo em virtude de persistente vazamento de óleo na caixa de câmbio do automóvel. A verossimilhança das alegações do agravado decorre do fato de que o veículo apresentou defeitos relacionados ao vazamento de óleo. Isso porque há diversos documentos que comprovam que o veículo comprado pelo agravado foi inspecionado três vezes pela equipe técnica da concessionária responsável pela venda do bem, fato reconhecido na contestação. A hipossuficiência do agravado também foi comprovada, uma vez que os fornecedores detém informações técnicas e os conhecimentos necessárias sobre o automóvel, razão pela qual possuem melhores condições de demonstrar a inexistência de vícios ocultos ou eventual excludente de responsabilidade. A presença dos requisitos previstos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor revela o acerto da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. É importante ressaltar, por fim, que a alegação do agravante de que não tem responsabilidade pela ocorrência de supostos defeitos no veículo não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não haverá relação de dependência ou acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário quando a instituição financeira que disponibiliza o crédito não tem vinculação com o fabricante do veículo financiado (são os chamados banco de varejo). Nessa hipótese, eventual contratempo relacionado ao contrato de compra e venda firmado pela concessionária não possui aptidão para atingir o contrato de financiamento bancário, que permanece hígido. A exceção a esse entendimento ocorre quando o financiamento bancário é feito por bancos integrantes do grupo econômico da própria montadora. Nessa hipótese, os contratos são considerados coligados, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor entre a instituição financeira e a concessionária de veículos. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. MOTOR REMARCADO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. OCORRÊNCIA. (...) 8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). Assim, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que examine essa questão. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 2.039.968/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3.10.2023, DJe de 9.10.2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21.3.2022, DJe de 24/3/2022.) O agravante é instituição financeira que atua como banco da montadora, razão pela qual integra a cadeia de consumo e é responsável solidariamente pelo defeito no produto. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator